Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISS. SOFTWARE. MATÉRIA SUBMETIDA AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE.
1. O E. STF “tem tradicionalmente resolvido as indefinições entre ISS e do ICMS com base em critério objetivo: incide apenas o primeiro se o serviço está definido por lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que sua prestação envolva a utilização ou o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na lei; ou incide apenas o segundo se a operação de circulação de mercadorias envolver serviço não definido por aquela lei complementar.” (ADI 1945/MT, ADI 5659/MG e RE 688.223- Tema 590).
2. Nas operações com programa de computador (software), aplica-se o critério objetivo estabelecido pelo STF, no sentido de que previsto o ISS no Subitem 1.05 da lista anexa à LC no 116/03, afasta-se a incidência do ICMS, ainda que a aquisição se dê por meio físico ou por meio eletrônico (download, streaming etc) ou que o software seja adquirido sob encomenda ou padronizado.
3. Recurso da Autora conhecido e provido. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal